Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710329-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU, TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE, ITAMAR JORGE DO NASCIMENTO, LUDMILA SOUZA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho na Liquidação de Sentença, Feito no 0712772-03.2019.8.07.0006, referente ao Feito n.o 2011.06.1.001655-9, proposto em desfavor da Agravante por TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE E OUTROS. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Terceira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo do Feito originário (2011.06.1.001655-9) foi interposto anteriormente o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual foi distribuído para o Desembargador ALFEU MACHADO. A ementa gerada para o acórdão proferido no julgamento de tal recurso foi assim redigida: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. II - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA IMPLICA NA NECESSÁRIA SOLUÇÃO UNIFORME PARA TODAS AS PARTES. 61a ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. LISTA DE REALOCAÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. DIREITO À REALOCAÇÃO CONSAGRADO EM ASSEMBLEIA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSINATURA DE TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. III - MÉRITO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. UNIDADES. COMERCIALIZAÇÃO. SITUAÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL - APM MESTRE D'ARMAS. AQUISIÇÃO. FRUSTRAÇÃO. REALOCAÇÃO DA UNIDADE. INVIABILIDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO. CONDIÇÕES DE USO E FRUIÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. CELEBRAÇÃO PELA VENDEDORA. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS LITIGANTES. INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INSERÇÃO DE OUTROS CONDÔMINOS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PROVAS. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA ASSEMBLEAR. APLICAÇÃO DE ASTREINTE À RÉ/RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COERÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. PREJUÍZO A PARTE RÉ. NA CABIMENTO. APLICAÇÃO DIO ART. 461, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lide cuja composição é integrada por pessoa física e pessoa jurídica de direito privado e cujo objeto, derivando do negócio que firmaram, é restrito às suas pessoas, não despertando interesse público, não se enquadra em nenhuma das hipóteses que atraem a competência da Justiça Federal (CF/88, art. 109), notadamente porque o fato de a sociedade empresária ter firmado termo de ajustamento de conduta - TAC, do qual participaram órgãos públicos federais como substrato da comprovação da inadimplência em que incidiu, não determina que os órgãos subscritores do ajustamento participem da relação processual, pois não alcança qualquer pretensão destinada à invalidação do ajustamento ou mitigação das obrigações que encerra. Rejeição. 2.Arespeito da formação do litisconsórcio necessário, leciona a mais abalizada doutrina: ‘O litisconsórcio necessário consiste na cumulação de sujeitos da relação processual (no pólo ativo, no passivo ou em ambos) sempre que a lide deva ser decidida da mesma forma, no plano do direito material, para todos os litisconsortes, ou seja, sempre que o litisconsórcio for unitário (salvo disposição legal expressa em sentido contrário). O litisconsórcio necessário decorre da natureza da relação jurídica de direito material (que gera a unitariedade), ou de disposição legal expressa. Nessas situações, se exige a presença de todos os litisconsortes, negando-se, por assim dizer, a legitimidade a qualquer deles para demandar ou ser demandado isoladamente’. (Luiz Rodrigues Wambier, Curso Avançado de Processo Civil, Volume 1, Editora RT, 7a edição, São Paulo, 2005, p.251.) Preliminar rejeitada. 3. Não merece prosperar e a matéria novamente trazida à baila não comporta maiores digressões. De conformidade com o contexto fático-probatório colhido ao longo da demanda e, principalmente, nos termos firmados na sentença, a apelante procedeu à alienação de diversos lotes de terra em área de proteção ambiental, fato que, conseguintemente, inviabilizou a regularização do parcelamento e do empreendimento por ela administrado no molde em que foi lançado. Claro está que a apelante não cumpriu a obrigação constante nos contratos de compra e venda de imóvel que celebrou com diversos adquirentes - e, em especial, com os apelados, qual seja, de entregar-lhes os seus respectivos lotes em condições de uso e edificação. 4. Na impossibilidade de realocação do imóvel prometido à venda aos apelados, posto que situado em área de preservação ambiental, restou claro o inadimplemento contratual da apelante, pois colocou no mercado e comercializou imóvel impossível de comercialização, pois não passível de fruição. 5.Apesar de ser cabível inviabilização do negócio jurídico por implicar a necessidade de retorno das partes ao estado anterior e, ainda, a compensação das perdas e danos experimentados pelos apelados, que, na hipótese, são representados pela valorização da unidade que lhe foi prometida, tomando-se como parâmetro unidade similar, mas passível de uso e gozo, consoante a exata dicção do art. 402 do Código Civil, verbis: ‘Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.’ 6. Alista de condôminos beneficiados com o direito à realocação traz de fato o nome da autora e o termo aditivo juntado aos autos não consta a assinatura da autora/apelada, motivo pelo qual, não foi cumprida a obrigação de realocação imposto no TAC à ré/apelante. Portanto, não foi cumprida a obrigação de realocação imposto no TAC à ré, não obstante esta tenha reconhecido tal direito à autora, em razão das condições abusivas não previstas no TAC nem tampouco no contrato original de aquisição do lote, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado procedente. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADAS. No mérito, NEGADO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.” (Acórdão 838445, 20110610016559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 659) Tendo em vista que o Feito originário consiste em liquidação do referido julgado, cuida-se de hipótese de prevenção do Órgão julgador do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, tendo em que o eminente Desembargador ALFEU MACHADO não mais integra o referido Colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador